Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704273-68.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FLÁVIO HENRIQUE PIMENTEL DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS AUSENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME ÚNICO. PATRIMONIOS DISTINTOS. APLICAÇÃO CONCURSO FORMAL. ANTECEDENTES. TEMA 150 REPERCUSSÃO GERAL. 1. Apelação criminal interposta pela Defesa na qual pede a reforma da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 312, § 1o, do Código Penal, por duas vezes. 2. o acordo de não persecução penal (ANPP) não é direito subjetivo do réu e o seu oferecimento está na esfera de discricionariedade, ainda que regrada, do órgão acusador. Ademais, não tendo a defesa se insurgido contra a manifestação ministerial que, ao oferecer a denúncia, deixou de propor o acordo, opera-se a preclusão, não se podendo mais questionar a falta de proposta após a proferida a sentença, em grau recursal. 3. Inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia. 4. A jurisprudência dominante é no sentido de que não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos. Assim, consideram-se praticados tantos crimes quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal. 5. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no. 593.818/SC (tema 150), submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 6. Não obstante ter sido reconhecido os maus antecedentes na fixação da pena base, considerando que a condenação mencionada se deu pela prática de crime sem gravidade (lesão corporal simples) e, tendo em vista, ainda, que se refere a crime perpetrado há mais de dez anos, reputa-se adequado o regime aberto para o cumprimento da pena. 7. Recurso da Defesa conhecido parcialmente provido. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A do Código de Processo Penal, afirmando preencher os requisitos para a proposta de acordo de não persecução penal; b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade de sua conduta, na medida em que há fortes indicativos de que não agiu com dolo, considerando suas condições pessoais; c) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação, invocando a aplicação do princípio do in dubio pro reo; d) artigo 20 do CP, requerendo o reconhecimento de erro de tipo, uma vez que por um erro acabou se confundindo e levando os equipamentos eletrônicos para casa, não tendo a vontade deliberada em apropriar-se dos objetos em proveito próprio; e) artigo 70 do CP, suscitando a ocorrência de crime único e não de dois crime de peculato em concurso formal; No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o,caput, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX e LVII, ambos da Constituição Federal, por afronta aos princípios da igualdade, ante o não oferecimento de acordo de não persecução penal ao recorrente, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pleiteando, ao final, a absolvição por falta de provas. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece quanto à apontada ofensa ao artigo 28-A do CPP, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Nota-se, ademais, que o recorrente, uma vez regularmente citado, ofereceu resposta à acusação (Num. 28252585), sem se insurgir contra a recusa apresentada pelo Ministério Público, tampouco exercitou a faculdade de irresignar-se e requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Parquet, conforme § 14o do artigo 28-A, do Código de Processo Penal. (ID 38446168). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.917.753/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 20 do CP e 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Na fase inquisitorial (Num. 33791060), Cláudio Cesar Alves, agente de polícia, disse que estava lotado na SRD da 24a Delegada de Polícia e que em sua mesa de trabalho havia um Tablet da Polícia Civil do Distrito Federal, marca Samsung, que ficava firmado em um suporte e ligado através do cabo de dados ao monitor do computador. Na sexta-feira. 29/01/2021, quando saiu da Delegacia, o Tablet ainda estava lá, no entanto, na segunda-feira ao entrar na seção, percebeu que ele e o cabo tinham sumido. Na semana anterior, tinha formatado o objeto e criado um e-mail google com senha aleatória o equipamento. Mandou mensagem no grupo da seção questionando se alguém teria pegado e, com a negativa dos demais servidores, acessou a conta google em que constava que a última conexão teria sido no sábado às 07hs da manhã. Monitorou o tablet, sendo que na terça ou na quarta apareceu outra conexão com o IP da OI. Formulou um ofício para o SITTEL a fim de obter os dados cadastrais do IP, entrou na conta google e viu que tinha como acessar o histórico e a localização do monitoramento. Continuou o monitoramento e viu que a localização estava no Condomínio Borges Landeiro, situado na Ceilândia Norte, próximo a 24a Delegada de Polícia. Diante disso, aumentou a suspeita de que um policial teria se apropriado do tablet, uma vez que havia informações de que um dos servidores que teria prestado serviço voluntário no sábado (29/01/2021 - 30/01/2021), período noturno-diurno, especificamente, FLAVIO HENRIQUE moraria no referido condomínio. Em dia que não se recorda, viu a localização do tablet no caminho do trabalho de FLAVIO e depois a indicação da DITRAN (local onde geralmente os policiais lavam suas viaturas} e a 6a Delegada de Polícia, que é o local onde Flávio trabalhava. Verificaram na DP que também estavam faltando dois Power Banks, marca Samsung, um de sua propriedade e outro de Mário Batista, que estavam guardados no interior de um dos armários da seção, sendo que, para Flávio ter acesso a eles, precisaria ter vasculhado os armários. Diante das evidências de que o ato delitivo teria sido perpetrado por um policial civil, a ocorrência de registro foi encaminhada a casa correcional. Com as informações do SITTEL viram que os dados cadastrais consultados estavam em nome da esposa de Flávio, robustecendo-se os indícios de que ele teria se apropriado e subtraído os equipamentos. Em juízo, ratificou as declarações, acrescentando que houve uma busca na qual foram encontrados na casa do réu o tablet e os carregadores. Não participou da busca. Explicou que geralmente o tablet não é emprestado, ele fica vinculado à Seção. Não houve empréstimo ao acusado. Os carregadores foram restituídos. Na sexta utilizou o tablet e recorda-se que ele estava com o número do patrimônio, no entanto, ele foi retirado. Havia uma capa transparente que não foi restituída. O patrimônio ficava embaixo da capa e tinha como ver o número, pois ela era transparente. No mesmo sentido é a declaração de Mário Batista dos Reis, agente de polícia, tanto na fase inquisitorial (Num. 33791061) como em juízo, o qual afirmou que ao retornar, na segunda-feira, o policial Cláudio, que utilizava um tablet, perguntou se haviam visto o aparelho, que não estava no suporte. Toda a Delegacia foi consultada e o aparelho não foi encontrado. Foi constatado que houve uma conexão no sábado de manhã em um horário que ninguém da Seção estaria na delegacia e registrada uma outra cerca de dois a três dias depois. Também não foram localizados os power banks. Verificaram que o tablet foi novamente conectado no Edifício Borges Landeiro e o delegado oficiou à Corregedoria. Localizaram o aparelho no referido edifício, na residência de um policial, de nome Flávio, que prestou serviço voluntário uma ou duas vezes na delegacia. Informou que, às vezes, acontece de realizar uma diligência na rua e, quando não retorna para delegacia, leva o bem para casa e depois devolve. Não soube de empréstimo ao acusado, mas ficou sabendo que o tablet estava sem o patrimônio. O carregador foi restituído em perfeito estado, praticamente sem uso. O tablet já era usado, de valor financeiro irrisório. A marca do patrimônio era bem visível no aparelho, sendo que pouco tempo antes do ocorrido foi realizada uma conferência de patrimônio da Seção e, apesar de não ter visto no dia, com certeza o número do patrimônio estava no aparelho, senão teria sido constatado. A verificação do patrimônio é feita constantemente. Pode acontecer de o número de patrimônio cair. Ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha MARCOS PAULO, Delegado de Polícia, afirmou que foi ele quem informou que os objetos foram subtraídos na 24a DP. No início não havia informação de que o autor do crime seria um policial e que, nas investigações preliminares, foi possível identificar o georreferenciamento do tablet subtraído, sendo que, com essa informação, foi possível identificar que o principal suspeito seria um policial civil. A investigação foi encaminhada para a Corregedoria da PCDF e foi autorizada a realização de busca e apreensão na residência do réu, tendo sido encontrados o tablet pertencente à 24a DP e os dois carregadores pertencentes a dois policiais. Ao ser iniciada a busca, o próprio réu afirmou que sabia o motivo pelo qual a busca estava sendo realizada e entregou o tablet para ele, que comandava a busca. Como não foram entregues os carregadores, a busca continuou, e os carregadores foram encontrados em uma mochila do réu, que se justificou, afirmando que teria sido apenas um “vacilo” que ele teria cometido. A etiqueta de patrimônio do tablet havia sido destacada, não tendo o réu dito nada sobre isso. Em juízo, a testemunha Ricardo Nogueira Vianna (PCDF) afirmou que conhecia o acusado, pois ele era o chefe da seção de atendimento à mulher. Desenvolveu até uma amizade pessoal com ele durante este período de convivência. Periodicamente, a Receita Federal faz doações às delegacias de celulares e tablets para uso em serviço. Recebeu tablets quando estava na 3aDP e poucos chefes quiseram ter acesso a este material, inclusive o acusado não quis. Salvo engano, o réu negou em razão do valor do bem e da responsabilidade que teria. Chegou à delegacia do Paranoá há um ano e acredita que este fato da distribuição dos aparelhos tenha ocorrido em agosto de 2020. Recorda-se que já viu várias vezes o acusado com uma bolsa e não sabe o que tinha dentro dela. Por sua vez, a testemunha Thiago Luiz Barbosa (PCDF), em juízo, afirmou que trabalhou com o acusado desde 2016. O patrimônio da delegacia é conferido anualmente, sendo que as etiquetas que constam nos bens é autoadesiva e pode acontecer de descolar. O acusado usava uma bolsa com coisas pessoais e, no geral, o trabalho dele foi excelente, pois trabalhava muito e era bem solícito quando era pedido apoio. Não tem conhecimento de nada que desabone a conduta do acusado. Corroborando a prova oral produzida, inclusive o que foi dito pelo réu, verifica-se que houve busca e apreensão na residência do réu (Num. 33789650) e que lá foram encontrados os bens subtraídos, no entanto, conforme oficiado pela Procuradoria de Justiça, é necessário ressaltar que os fatos ocorreram na madrugada entre os dias 29.01.2021 e 30.01.2021, ao passo em que a busca e apreensão que resultou na recuperação dos objetos somente ocorreu no dia 22.02.2021. Desse modo, o réu ficou na posse desses objetos por quase 1 (um) mês, sendo duvidosa a sua alegação de que não teria percebido que estes objetos estavam dentro da mochila durante todo este tempo, em especial porque ele mesmo afirmou que a usava rotineiramente. Nesse ponto vale ressaltar que, conforme consignado na sentença, conquanto o réu afirme que localizou o tablet dentro da bolsa somente após algumas semanas, os relatórios de Num. 33789644 e 33791064, atestam que houve acesso ao dispositivo poucos dias após a data da subtração. Com efeito, consta que o primeiro acesso ocorreu no dia 04.02.2021, às 5h46min, por meio de um endereço de IP que se encontra vinculado a NARLA VERORRAYNE GONÇALO PIMENTEL, filha do acusado, e um segundo acesso no dia 07.02.2021, por meio de IP vinculado a uma rede denominada “Lorena OI FIBRA 5.0”, sendo LORENA o nome da esposa do réu. Ademais, conforme ressaltado pela Procuradoria de Justiça, foram obtidos os dados de geolocalização do aparelho, havendo informação de localização no Condomínio Borges Landeiro, situado na QNO 12 de Ceilândia/DF, que é o local em que reside o réu, bem como, no dia 10.02.2021, no DITRAN (local onde o réu compareceu para realizar a lavagem da viatura por ele utilizada) e na 6a DP (delegacia onde o réu estava lotado à época). Assim, ao contrário do que alega a Defesa, tais fatos demonstram o dolo de subtração do réu e a ausência do erro de tipo. Também vale destacar que o tablet foi apreendido sem a etiqueta de patrimônio da PCDF, que, conforme indicam as circunstâncias e as declarações da vítima Mário, foi retirada após a subtração. Ainda que não se possa dar a certeza de que a ela foi retirada pelo réu, tal fato não induz a aplicação do princípio do in dubio pro reu, pois as outras provas já mencionadas, analisadas em conjunto, dão a certeza de que não houve engano quando ele subtraiu o tablet da PCDF e os carregadores de propriedade de Claudio e Mário, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de policial. Registra-se, ainda, que não é possível a flexibilização da Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública” como pede a Defesa, pois, conforme consignado na sentença, não se constata a inexpressividade da lesão jurídica, ainda que o laudo de perícia criminal – exame de avaliação econômica direta no 52.218/2021 tenha avaliado os bens subtraídos em R$ 1.085,00 (um mil e oitenta e cinco reais). Conforme também oficiado pela Procuradoria de Justiça, ainda que os atos tenham ocorrido de forma isolada no histórico funcional do acusado, não há como simplesmente excluir a incidência da Lei Penal no caso, sobretudo tratando-se de agente policial cuja função é de justamente coibir a prática de crimes, e que, portanto, possui completo conhecimento acerca da ilicitude dos atos praticados. Portanto, deve ser mantida a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 312, §1o, do Código Penal Brasileiro, por duas vezes (ID 38446168). Nesse passo, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada transgressão ao artigo 70 do CP, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: ”Não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. Precedentes desta Corte” (AgRg no AREsp n. 2.145.675/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, caput, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX e LVII, ambos da Constituição Federal , embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023